Tribunal: TJMT
Processo: 1029467-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029467-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES - CPF: 054.723.051-60 (ADVOGADO), JOSE RAFFA FILHO - CPF: 062.078.841-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES - CPF: 054.723.051-60 (IMPETRANTE), JOSE RAFFA FILHO - CPF: 062.078.841-08 (PACIENTE), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 149.967.344-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SABRINA LOPEZ SILVA - CPF: 067.590.011-50 (REU), BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO - CPF: 034.073.951-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.911.721-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PORTELA CARNEIRO - CPF: 081.930.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKE GUSTAVO DOS SANTOS DAS GRACAS - CPF: 060.530.241-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINO OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 067.270.971-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JUSCIER BARBOSA DA SILVA - CPF: 080.447.443-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029467-24.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES
PACIENTE: JOSE RAFFA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO CONSTITUCIONAL –
MÉRITO
: NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE ATESTAM O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO ILÍCITO, ALIADO À IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL DEMONSTRADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de
habeas corpus
se processa gratuitamente, inexistindo interesse processual no pedido de concessão do benefício, máxime em sede de preliminar.

Existindo elementos mínimos para atestar a participação do paciente no ilícito, inviável se falar na ausência de elementos acerca da autoria delitiva, especialmente porque em sede de
Habeas Corpus
não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

“
[...] pacífico é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022 [...]”
[STJ. AgRg no HC n. 852.548/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023].

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A motivação adequada da prisão preventiva – fundada em um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – impossibilita a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade dela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029467-24.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES

PACIENTE: JOSÉ RAFFA FILHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ RAFFA FILHO contra ato comissivo do Juízo da Comarca de Alto Taquari/MT, que decretou a prisão cautelar do paciente, pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa, nos autos n. 1000373-46.2023.811.0092.

A impetrante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, sob a alegação de o paciente ser economicamente hipossuficiente.

No mérito sustenta que:
1)
não há elementos que apontem a conexão do paciente com organização criminosa, “
limitando-se as provas produzidas as

conversas de grupo de comunicação”
;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, sobretudo quando não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a manutenção dele no cárcere provisório ofende o princípio da presunção de inocência;
4)
em razão de possuir predicados pessoais favoráveis é possível a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 194496195].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 194605185].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 196487687 a 196487689].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 197128819].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029467-24.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

A impetrante requer, preliminarmente, a concessão da Justiça Gratuita, sob a alegação de que o paciente é “
hipossuficiente economicamente [...] e não pode suportar as despesas processuais, e demais necessárias ao regular andamento [...] sem prejuízo para seu sustento e de sua família
”.

Entretanto, não há interesse processual no requerimento de concessão dos benefícios contidos no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50, uma vez que o
habeas corpus
é ação de natureza mandamental e gratuita, razão pela qual não há se falar em “
ônus de sucumbência
” ou no “
pagamento de custas
”.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“[...] estipula o art. 5o LXXVII, da Constituição, ser gratuita a ação de Habeas Corpus,
razão pela qual não há custas a pagar
. Inexiste razão para condenar a autoridade coatora ao pagamento de quantia inexistente,
embora se possa – e deva – em caso de má-fé ou evidente abuso de poder, determinar sejam tomadas as providências criminais cabíveis, aliás, o que está previsto no parágrafo único
”
(Código de Processo Penal Comentado. 17. Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2018, p. 1518).

Ademais, “
o dispositivo do Código de Processo Penal, naquilo que determina a condenação nas custas por parte da autoridade impetrada, em ação de habeas corpus, de típica natureza mandamental, onde ser requer a expedição de uma ordem, para permitir o ir e vir de um paciente, pessoa física, não foi recepcionado pela Constituição e não tem nenhuma eficácia social, nos dias de hoje
”
[1]

Colho ainda precedentes deste Sodalício:

HABEAS CORPUS [...] PRELIMINAR [...] PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA — GRATUIDADE DO REMÉDIO HEROICO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL [...] ORDEM DENEGADA. 1. Preliminar: O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em sede de habeas corpus não comporta apreciação ante a manifesta falta de interesse de agir, uma vez que a gratuidade do remédio heroico decorre de expressa previsão constitucional, a teor do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal [...]
(N.U 1019118-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INC. I E IV, DO CP – JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – HABEAS CORPUS É AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELA GRATUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXVII, DA CF/88 [...] ORDEM DENEGADA. Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas [...]”
(N.U 1021417-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Desse modo, ante a ausência de interesse,
rejeito
a preliminar brandida.

M É R I T O

Dando sequência à análise do
writ,
busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JOSÉ RAFFA FILHO, por ordem do Juízo da Comarca de Alto Taquari/MT, que decretou a custódia cautelar do paciente nos autos da ação penal n. 1000373-46.2023.811.0092, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Convém destacar que a advogada
sequer trouxe a decisão que decretou a prisão preventiva
, tampouco as
demais peças processuais
que permitam a análise dos pedidos ventilados na impetração, limitando-se a citar trechos do Relatório Investigativo Policial, no qual o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis/MT, enumera diversos envolvidos na Organização Criminosa, suas funções e endereços.

É de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, competindo ao impetrante instruí-la com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê nos seguintes arestos de ambas as Turmas da Corte Cidadã:

[...] O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes [...]”
(AgRg nos EDcl no RHC n. 128.342/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020.)

“[...] O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]
” (HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).

Apesar da omissão na instrução do
mandamus
, em consulta ao Sistema PJE verifiquei que o paciente foi denunciado, junto com outros 10 (dez) coacusados, por integrar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Valho-me de trechos da denúncia, nos quais o Ministério Público narra a atuação do paciente no grupo criminoso,
verbis
:

“Consta das investigações a instauração deste inquérito policial para apurar delitos de tráfico, associação para o tráfico ilícito de drogas e organização criminosa, perpetrados, em tese, pelos investigados Aline Maria de Souza Silva, Ana Carolina de Jesus, Andréia Sabrina Lopez da Silva, Bruno de Oliveira Primo, Cristiano Ribeiro da Silva, Emanuel Alves de Almeida, Fagner Hiago Oliveira de Aguiar, Fernanda da Silva Amaral, Francisco Juscier Barbosa da Silva, Geraldino Otavio dos Santos, Jonathan Martins, Jose Carlos Portela Carneiro,
Jose Raffa Filho
, Juliana Cardoso de Sá, Juliana Carvalho Dos Santos, Matheus dos Santos Alves, Paulo Henrique Freitas Lopes, Vitor Erick da Silva Batista e Erike Gustavo dos Santos das Graças (Id 117937007).

[...]

Após investigações policiais, restou constatada a prática do crime de organização criminosa pelos denunciados.

Registre-se que a estrutura da ORCRIM (hierarquia e divisão de tarefas) é indicada através dos elementos de provas colhidos e acostados a este inquérito policial. Esses elementos podem ser identificados pela lista dos integrantes escalados para realizarem o monitoramento nas ruas da cidade informando sobre eventual presença policial (Id 117937012 pág. 27); o ato de realizar a limpeza do histórico das conversas entre os faccionado em grupos (Id 117937012 pág. 54); a forma de armazenamento e distribuição das drogas, além de outros.

[...]

10) José Raffa Filho, vulgo Zezinho

Consta do apurado que José Raffa Filho, vulgo “Zezinho” integra organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Alto Taquari MT,
possuindo a função de realizar o monitoramento de alguns comércios cadastrados, além de comercializar entorpecentes
.

Neste sentido, infere se diálogo em que Matheus informa que
buscará junto a José Raffa os valores das vendas de drogas
e, assim, repassá-los para Andréia (Id 117937012 pág. 38).

Em outro momento
Matheus solicita no grupo de conversas da ORCRIM o contato de José Raffa
[...]

Inobstante,
Matheus solicita a chave pix para repassar a José Raffa
(Id 117937012 pág. 50) [...]

Inobstante,
José Raffa , vulgo Zezinho ”, é mencionado na lista de “limpeza” de mensagens da facção
(Id 117937012 Pág. 52) [...]

No dia 05/10/2022
José Raffa, vulgo Zezinho”, é indicado na escala dos integrantes responsáveis pelo o monitoramento das ruas da cidade, e, na ocasião, alerta sobre a supervisão pelos membros da ORCRIM dos integrantes que estariam cumprindo com suas atribuições
(Id 117937012 pág. 27) [...]”

Ao reverso do alegado na impetração – no sentido de que tudo não passa de meras “mensagens trocadas em grupos de conversação” –, vê-se que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de ele integrar a facção criminosa que predomina neste Estado.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, faz-se necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreia do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“
[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]
” (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

“
[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos [...]”
(N.U 1021115-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Também não identifico a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar.

O Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, nas informações prestadas, noticiou que a prisão preventiva do paciente foi decretada originariamente pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, Marina Dantas Pereira, sob estes fundamentos:

“Da conversão das prisões temporárias em aberto em prisões preventivas.

Em síntese, requer o órgão ministerial a conversão das prisões temporárias em preventivas dos seguintes investigados: Vitor Erick da Silva Batista; Cristiano Ribeiro da Silva; Jhonatan Martins; Bruno de Oliveira Primo; José Carlos Portela Cordeiro e
José Raffa Filho
.

[...]

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do fato em exame, que consubstancia, ao menos em tese, o crime de tráfico de drogas
, portanto, delito de natureza hedionda.

Com efeito, não se olvida que o tráfico de entorpecentes consubstancia delito de grande repercussão social, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade, pois fomenta a prática de diversos outros crimes, em especial, contra a vida e patrimoniais, relacionados ao comércio da droga, pelo que merece severo juízo de reprovabilidade pelo Poder Judiciário.

[...]

Ademais disso, os investigados são investigados por integrar, em tese, um importante esquema criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas em Alto Taquari/MT (autos no 1000373-46.2023.8.11.0092), com a participação de diversos outros indivíduos, circunstância que revela a alta periculosidade social dos agentes, restando, desse modo, reforçada a necessidade da custódia cautelar, como meio de tutelar a ordem pública e a tranquilidade desta comunidade
.

[...]

De mais a mais,
é necessário ressaltar, que até o momento não há nos autos comprovação do cumprimento do mandado de prisão em desfavor dos suspeitos, neste cenário entendo a prisão cautelar ser necessário também para a aplicação da lei da penal, nos termos do artigo 312 do CPP, uma vez que os acusados se evadiram do distrito culpa
”

Além disso, informou que, após o recebimento da denúncia, manteve a segregação cautelar do paciente, justificando:

“
Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal [...].

Além disso, a prisão cautelar foi decretada considerando a periculosidade dos acusados, havendo fortes indícios de que integram organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada à prática de diversos crimes graves e violentos, de modo que resta evidente o abalo à ordem pública, a autorizar a medida extrema de restrição da liberdade
.

[...]

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos réus acima elencados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

[...]
nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, pois, em liberdade, poderão facilmente continuar na empreitada criminosa, mediante traficância e o respectivo recolhimento dos valores advindos desta atividade criminosa
.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos acusados, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a segregação cautelar de: [...] 9) JOSÉ RAFFA FILHO, vulgo “Zezinho”
(doc. digital n. 196487687).

Por fim, o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT ventilou que o feito se encontra na fase de citação para oferecimento de resposta à acusação; o último saneamento foi realizado no dia 27.10.2023, tendo retornado concluso para análise no dia 7.12.2023 e que o paciente se encontra segregado cautelarmente na Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT.

Como se vê, as decisões fazem referência ao fato de o paciente ser supostamente integrante de facção criminosa, o que denota a periculosidade que autoriza a custódia preventiva.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se em fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[2]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

Assim sendo, não identifico motivos que permitam a revogação da prisão preventiva. Confira-se:

“(...) a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, (...). Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes (...), o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 656.011/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 04/10/2021)

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

De igual modo, inviável cogitar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto presentes os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, como é cediço, “
a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal
” [TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023].

De mais a mais, presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

“[...] a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a região), Quinta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, haja vista a presença de um dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
, não há falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOSÉ RAFFA FILHO
.

É como voto.

[1]
ROMANO, Rogério Tadeu. Três exemplos de falta de eficácia da norma: os artigos 653, 655 e 656, parágrafo único, do Código de Processo Penal, disponível em: https://www.jfrn.jus.br/institucional/biblioteca-old/doutrina/Doutrina262-tres-exemplos-defalta-de-eficacia.pdf, acesso em 28 de julho de 2020.

[2]

Apud
(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.

[3]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024